Tribunal: STF
Processo: RE 158679
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-17
Data de publicação: 1995-11-17

Ementa:
RECURSO  - MANDADO DE  SEGURANÇA - DECISÃO CONCESSIVA -
TRIBUNAL  DE JUSTIÇA. Tratando-se de decisão concessiva de segurança,
prolatada por Tribunal de Justiça, não há campo propicio a acionar-se
o  disposto na  alinea "b" do  artigo 105  da Constituição Federal. O
ordinário  para o Superior  Tribunal de Justiça pressupoe a denegação
da ordem.
              AÇÃO   -  DESISTENCIA   -   MANDADO  DE   SEGURANÇA.  A
desistencia  da ação, ainda  quando mandamental,  pressupoe a fase de
conhecimento. Formalizado o provimento judicial, descabe agasalha-la.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO   -  PREQUESTIONAMENTO.  Diz-se
prequestionada  determinada  matéria  quando  o  Órgão  julgador haja
adotado  entendimento  explicito  a   respeito,  incumbindo  a  parte
sequiosa  de  ver  a  controversia  guindada  a  sede  extraordinária
provoca-lo  a  tanto.  A  declaração  de  constitucionalidade  de ato
normativo  local sem a referencia a fundamentos e conducente a se ter
o  recurso extraordinário como  não enquadrado  na previsão da alinea
"c" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.